Tribunal: TJES
Processo: 5016027-97.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Tarifas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016027-97.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MICHAEL LUYG FRAGA DE LIMA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5016027-97.2022.8.08.0035

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MICHAEL LUYG FRAGA DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. READEQUAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA E AUTO. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA E POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE SEGURADORA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO APÓS MODULAÇÃO DE EFEITOS NO ERESP 1.413.542/RS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, para: (i) limitar a taxa de juros remuneratórios a 26,79% ao ano; (ii) declarar abusiva a cobrança de seguro prestamista e seguro auto, com restituição em dobro dos valores; e (iii) condenar ao pagamento de custas e honorários. A apelante sustenta a legalidade da taxa de juros, a facultatividade da contratação dos seguros e a impossibilidade de repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato é abusiva em face da média de mercado; (ii) estabelecer se a cobrança de seguro prestamista e seguro auto caracteriza venda casada; (iii) determinar se é cabível a repetição de indébito em dobro no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a revisão da taxa de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando a abusividade for demonstrada concretamente, considerando, entre outros, custo de captação, perfil de risco do tomador e spread da operação (REsp 1.061.530/RS e Súmula 382/STJ).

4. No caso, a taxa contratada (55,83% a.a.) é mais que o dobro da média de mercado (26,79% a.a.) sem que a instituição financeira tenha justificado tal elevação, configurando desvantagem exagerada nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

5. A contratação de seguro em contratos bancários só é abusiva quando imposta pela instituição financeira ou seguradora por ela indicada (Tema Repetitivo 972/STJ). O contrato previa cláusulas expressas quanto à facultatividade e possibilidade de escolha de seguradora, afastando a configuração de venda casada.

6. A repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente de dolo (EREsp 1.413.542/RS), aplicando-se às cobranças posteriores a 30/03/2021. Como o contrato foi firmado em 17/12/2021, a restituição deve ocorrer em dobro quanto aos valores pagos a maior por juros.

7. É admitida a compensação de créditos e devolução do valor pago indevidamente, independentemente de prova de erro, para evitar enriquecimento ilícito (Súmula 322/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao dobro da taxa média de mercado, sem justificativa técnica ou contratual idônea, configura abusividade e autoriza a readequação ao índice médio.

2. A contratação de seguro prestamista e auto, quando facultativa e com possibilidade de escolha de seguradora, não caracteriza venda casada.

3. É cabível a repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida ocorre após 30/03/2021 e viola a boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CC, art. 205; Lei nº 10.931/2004, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 322; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 22/10/2008; STJ, Tema 972, REsp 1.639.259/SP; STJ, EREsp 1.413.542/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 21/10/2020; STJ, REsp 1.388.972/SC, rel. Min. Marco Buzzi, 08/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da r. sentença inserida no ID 14392167, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação revisional ajuizada por
MICHAEL LUYG FRAGA DE LIMA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: i) revisar o contrato, reduzindo a taxa de juros remuneratórios para 26,79% ao ano; ii) declarar abusiva a cobrança de seguro prestamista e seguro auto, no valor total de R$ 1.549,94 (mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), condenando a instituição financeira à sua repetição em dobro; e iii) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 14392168), a instituição financeira apelante alega, em suma, que: i) a taxa de juros pactuada não é abusiva, estando em conformidade com as normas do mercado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; ii) a contratação do seguro foi opcional e livremente pactuada, não havendo que se falar em venda casada; e iii) eventual condenação à repetição de indébito deve ocorrer na forma simples, por ausência de má-fé. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 14392176.

Pois bem.

De início, registro que “
conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas
” (AgInt no AREsp n. 1.364.054/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Dito isso, passo à análise das matérias devolvidas.

Com relação aos
juros remuneratórios
, verifica-se que foram fixados no contrato em 55,83% ao ano. Por sua vez, a sentença, em consulta ao “Sistema Gerenciador de Séries Temporais” (SGS) do Banco Central, constatou que a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, na data da contratação (dezembro de 2021), correspondia a 26,79% ao ano.

Nesse passo, é indispensável consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382).

Ademais, no contexto de julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o E. STJ estabeleceu que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.).

Vê-se, portanto, que a revisão da taxa de juros remuneratórios apenas é admitida em hipóteses muito excepcionais, cuja abusividade seja flagrante.

Por isso, a Corte Cidadã esclarece que
“eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo de captação de recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador, e ao spread da operação,
apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS
”
(AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.).

Inclusive, não é outro o entendimento dos demais Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O financiamento obtido por empresa para obtenção de capital de giro não configura relação de consumo, uma vez que os valores recebidos servem de insumo à própria atividade empresarial, não se adequando a pessoa jurídica tomadora do empréstimo à figura do consumidor final aludida no artigo 2º, do CDC. 2.
Para a revisão das taxas de juros remuneratórios exige-se os seguintes requisitos: A) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas (RESP 2.009.614). 2.1.
Ausente tais requisitos, é inviável a revisão, pois o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado. Como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado. , por si só, não configura abusividade
(RESP nº 2.015.514. PR). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF; APC 07188.23-69.2024.8.07.0001; 193.2139; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 08/10/2024; Publ. PJe 18/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MÚTUO – PESSOA JURÍDICA – CAPITAL DE GIRO– INAPLICABILIDADE DO CDC – JUROS ABUSIVOS – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação travada que visa obter mútuo para o incremento da atividade negocial não enseja a incidência da legislação consumerista (STJ; AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021). 2. No que se refere aos juros remuneratórios, às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 3.
A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto. Os juros remuneratórios relacionados ao contrato firmados entre as partes estão de acordo com aqueles praticados pelo mercado, de modo que não se verifica a alegada abusividade.
4. Recurso desprovido.(TJES, AC 0003135-81.2017.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 26/07/2023)

No caso concreto, a taxa contratada (55,83% a.a.) supera o dobro da taxa média de mercado (26,79% a.a.). Tal discrepância objetiva e substancial, sem que a instituição financeira tenha produzido qualquer prova a justificar a sua fixação em patamar tão elevado – como um perfil de risco de crédito específico do consumidor –, caracteriza a desvantagem exagerada a que alude o Código de Defesa do Consumidor, autorizando a intervenção do Poder Judiciário.

Portanto, mantenho o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato, devendo a taxa contratual ser readequada ao parâmetro da taxa média de mercado apurada na sentença.

No que se refere à contratação do
seguro
, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que
“
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Na ocasião, entendeu a Corte Superior que, em que pese a possibilidade da inclusão do seguro em contratos bancários, já que é um serviço financeiro, sob a ótica do direito do consumidor, a validade de sua cobrança depende não só da constatação da liberdade de opção do consumidor pela contratação ou não do serviço, como também da possibilidade de escolha da seguradora contratada.

Compulsando o instrumento contratual (ID 14392146), percebe-se que está incluído no custo efetivo total da operação a cobrança de
seguro prestamista
no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e
seguro auto
no valor de R$ 699,94 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

Ademais, o instrumento contratual, em seu quadro “B.6”, apresenta campos de opção (“sim” ou “não”) para a adesão aos seguros. O instrumento, portanto, faculta expressamente ao consumidor a escolha pela contratação,
o que afasta a presunção de venda casada e, por conseguinte, a alegada abusividade da cobrança
. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E AUTO ASSIST. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarando a abusividade da cobrança de seguro prestamista e auto assist, com determinação de restituição dos valores ao autor. A instituição apelante sustenta a legalidade da contratação dos seguros, a afirmar ter havido adesão voluntária e ausência de venda casada, a pleitear a improcedência dos pedidos. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se a contratação de seguros no âmbito de contrato de financiamento de veículo foi realizada de forma voluntária e regular, ou se configurou prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente a denominada venda casada. III. Razões de decidir
o artigo 36 da Lei nº 10.931/2004 autoriza o credor a exigir cobertura securitária sobre o bem dado em garantia, desde que observados os limites legais e contratuais. A jurisprudência do STJ, firmada no tema repetitivo 972 (RESP 1.639.259/SP), estabelece que é vedada a imposição de contratação de seguro com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada, por configurar prática abusiva nos termos do art. 39, I, do CDC. Não houve, no caso concreto, demonstração de venda casada, pois os seguros foram contratados mediante instrumentos próprios e autônomos, com cláusulas em destaque sobre seu caráter opcional, tendo sido firmados com anuência expressa do consumidor. A simples inclusão dos valores dos seguros no contrato principal, com detalhamento do montante total financiado e discriminação dos serviços acessórios, não configura, por si só, conduta abusiva ou compulsoriedade na contratação, mas sim, explicitação de mais um dos valores que foram financiados por vontade das partes.
lV. Dispositivo recurso provido. (TJSP; apelação cível 1000831-32.2024.8.26.0150; relator (a): Domingos de siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de cosmópolis - 1ª vara judicial; data do julgamento: 23/07/2025; data de registro: 23/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA E AUTO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA E POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE SEGURADORA.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, declarando a ilicitude da cobrança de taxa de seguro e condenando a instituição financeira à restituição simples do indébito. A instituição apelante sustenta a legalidade da cobrança dos seguros contratados, por terem sido livremente escolhidos pelo consumidor, inclusive com possibilidade de escolha da seguradora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de seguro prestamista e seguro auto, prevista em contrato bancário, configura venda casada quando o consumidor declara expressamente a opção pela contratação e a possibilidade de livre escolha da seguradora. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (RESP 1.639.320/SP), firmou o entendimento de que, em contratos bancários, é vedada a imposição de contratação de seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, por configurar venda casada (art. 39, I, do CDC). 4. No caso concreto, o contrato celebrado entre as partes em 2021 prevê cláusula clara quanto à facultatividade da contratação do seguro e à possibilidade de escolha livre da seguradora pelo consumidor. 5. As declarações constantes na proposta de adesão ao seguro e na cédula de crédito bancário demonstram a ausência de imposição da contratação com a seguradora vinculada à instituição financeira, afastando a configuração de prática abusiva. 6. Inexistindo ilegalidade na contratação dos seguros e não caracterizada a venda casada, a cobrança contratual é legítima, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
. lV. Dispositivo 7. Recurso provido. (TJMG; APCV 5003286-61.2023.8.13.0193; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 16/07/2025; DJEMG 18/07/2025)

Sobre a
restituição em dobro
, entendo ser aplicável no caso, em conformidade com o entendimento sedimentado pela Corte Superior no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS.

Naquela oportunidade, o c. STJ decidiu pelo cabimento da devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, havendo a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado deve ser aplicado quando a cobrança for realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Analisando a documentação coligida aos autos, verifico que o contrato foi firmado em 17/12/2021 (ID 14392146), ou seja, em data posterior ao marco fixado pelo c. STJ,
devendo, portanto,
ser procedida a restituição em dobro
, pois posterior a modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (30/03/2021).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL
. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXORBITÂNCIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1) Conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, a ação revisional de contrato bancário se submete a prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, descabendo, ademais, falar em decadência, em vista da natureza condenatória da demanda. 2) Precedente firmado pelo c. STJ assentou que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário, apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie. 3) A jurisprudência deste Sodalício tem firmado entendimento de que, via de regra, resta configurada a abusividade na cobrança de juros remuneratórios que excedam em 50% a taxa média de mercado à época da contratação. 4)
Segundo a orientação firmada pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Tal orientação jurisprudencial aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, considerando a modulação dos efeitos implementada pela Corte Superior de Justiça
. 5) Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL n.º 5006402-68.2023.8.08.0014; 4ª Câmara Cível, Relª. HELOISA CARIELLO, data 08/10/2024)

Por fim, destaco que “
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito
. Inteligência da Súmula 322/STJ
” (REsp n. 1.388.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 13/3/2017.).

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do recurso interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença e afastar a abusividade da cobrança do seguro prestamista e do seguro auto, julgando improcedente o pedido de restituição dos valores correspondentes.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, notadamente quanto ao reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, que devem ser limitados à taxa média de mercado (26,79% ao ano), determinando a restituição, em dobro, dos valores pagos a maior a este título, permitida a compensação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a parte ré aos 70% (setenta por cento) restantes. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, mantenho a condenação estabelecida na sentença em desfavor da instituição financeira no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico e condeno a parte autora ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do advogado do requerido, nos termos do REsp 1.931.669-SP, Rel. Min. Raul Araujo, julgado em 5/12/2023. Registro que a exigibilidade das obrigações fica suspensa em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/08/2025 às 14:28:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58660612082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.